Tribunal: TJDFT
Processo: 0750200-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750200-03.2020.8.07.0000 AGRAVADO: SAMUEL PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e outro em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de arbitramento de honorários advocatícios” que propuseram contra SAMUEL PEREIRA DE CARVALHO JÚNIOR (processo n. 0734196-82.2020.8.07.0001), indeferiu o requerimento dos autores no sentido da não realização da audiência de conciliação. Depois de indeferido o efeito suspensivo (decisão de id 21627756), houve oposição de embargos declaratórios pela agravante (id 21966318) e foram prestadas informações judiciais (id 22362020) Ocorre que, em consulta aos autos principais, verifico que que foi proferida sentença, em 23 de julho de 2021, julgando parcialmente procedente o pedido deduzido pelos autores e improcedente o pedido reconvencional (id 98337841 dos autos originários). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator